Tribunal: TJMT
Processo: 1012231-36.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012231-36.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL HENRIQUE GODOY BRITO - CPF: 083.950.321-02 (APELANTE), LEONILSON FEITOSA DE LIMA - CPF: 084.000.651-90 (APELANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (ADVOGADO), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM LUCIA SILVA DA COSTA - CPF: 722.527.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO COSTA DE ALENCAR - CPF: 846.575.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BATISTA MARRAN - CPF: 035.278.571-33 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 030.223.691-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 037.687.183-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVALDO MARCELINO PAFUME - CPF: 514.759.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SANTOS - CPF: 045.547.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), P. L. M. - CPF: 073.541.831-48 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LUCAS COSTA DOS SANTOS - CPF: 073.895.431-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN DE ALMEIDA PAFUME - CPF: 095.423.161-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FARMACHIQ DROGARIAS LTDA - CNPJ: 31.216.969/0001-28 (VÍTIMA), HELIO OLIVEIRA DA COSTA LTDA - CNPJ: 17.577.531/0001-44 (VÍTIMA), ANGELO CESAR BRETAN (ASSISTENTE), CLAIR SCHIMIDT DA ROSA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PRELIMINARES DE
NULIDADE DA PRISÃO E INÉPCIA DA DENÚNCIA
REJEITADAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENORES
. INVIABILIDADE. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES OU PRIVILEGIADO.
IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO ST
J. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta
pela Defesa do réu
condenado à pena de
03 anos de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial aberto
, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I e IV, do CP), bem como corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. Questões em discussão:

(I) Alegação de nulidade da prisão por ausência de flagrante e violação de domicílio sem mandado judicial.

(II) Alegação de inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta.

(III) Pedido de absolvição pela corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

(IV) Pleito de desclassificação do furto qualificado para furto simples ou privilegiado.

(V) Pleito de redução da pena com aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

III. Razões de decidir:

Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão. Configurado o flagrante impróprio, conforme art. 302, II, do CPP, em virtude da posse dos bens subtraídos e sequência ininterrupta da ação estatal. Inexistência de provas do ingresso indevido da polícia no domicílio do apelante.

A denúncia apresentou narrativa concreta e individualizada da conduta do
apelante
, com data, local, objetos subtraídos e o vínculo entre os participantes, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

Mantida a condenação por corrupção de menores. Crime de natureza formal, bastando a prática conjunta com adolescentes, conforme Súmula 500 do STJ.

Inviável a desclassificação para furto simples ou privilegiado. Valor subtraído de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
impede o reconhecimento do privilégio. A qualificadora do rompimento de obstáculo subsiste, ainda que o réu não tenha sido o executor direto, nos termos do art. 29 do CP.

Aplicadas corretamente as atenuantes da confissão e da menoridade, mas vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória em sua integralidade.

Tese firmada:

Caracteriza-se o flagrante impróprio quando, mesmo após lapso temporal, há nexo de continuidade entre o fato e a atuação policial, aliado à apreensão de objetos subtraídos.

A denúncia que descreve os elementos essenciais do tipo penal e a participação do acusado permite o exercício da ampla defesa.

A prática de infração penal em companhia de menor de idade, ainda que o adolescente já ostente antecedentes, configura corrupção de menores (Súmula 500/STJ).

O furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas se configura ainda que o agente não execute diretamente todas as etapas do delito, desde que atue com unidade de desígnios.

As atenuantes genéricas não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Dispositivos legais aplicados:

Código Penal,
arts
. 29, 65, I e III, “d”, 68, 155, §4o, I e IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; Código de Processo Penal,
arts
. 41, 302, II e IV, 303.

Precedentes citados:

STJ, Súmula 231 e 500; TJMT, N.U. 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15/12/2021; TJMT, N.U 0003461-93.2020.8.11.0002, j. 26/09/2023; STJ,
AgRg
no HC 856.205/ES, j. 11/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONILSON FEITOSA DE LIMA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no
artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (ECA), em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente
,
a nulidade da prisão e do procedimento adotado, com consequente nulidade das provas obtidas; inépcia da denúncia
por
ausência de individualização da conduta, o que acarretaria nulidade absoluta.

No mérito, pugna
pela absolvição quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA);
pelo
r
econhecimento
de circunstâncias subjetivas favoráveis, requerendo a aplicação do § 2o do art. 155 do Código Penal; pelo pedido de desclassificação da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP)
p
ara furto simples; pedido de desclassificação da qualificadora de concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV, do CP) para furto simples
e por fim, a
a
plicação das atenuantes previstas no art. 65, incisos I (menor de 21 anos à época do fato) e III, alínea “d” (confissão espontânea) do Código Penal
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento
do recurso interposto
pelo
apelante
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
FATO 01
Na data de
05 de
setembro
de 2023
,

por
volta das 03horas
, no
estabelecimento

comercial

denominado
“Mercado Roma”,
situado

na
Av.
Brasil
, no2797, bairro Vila Romana,
em

Sorriso
/MT, o
denunciado
, GABRIEL HENRIQUE GODOY BRITO,
em

comunhão

consciente de esforços e conjunção de vontades com os

adolescentes
RYAN DE ALMEIDA PAFUME, de 16
anos
de
idade
e a
pessoa

identificada

como
“KAYQUE”,
subtraiu
para
si
,
mediante

rompimento
de
obstáculo
,
uma

caixa

registradora
, cigarros,
chicletes
,
bebidas
e um notebook
marca
Dell,
modelo
Inspiron 15 7580,

em

prejuízo
da
vítima
TILARA BRUNORO PASCOAL.

FATO 02
Nas
idênticas

condições
de tempo e
lugar

alhures

mencionadas
, o
denunciado
, GABRIEL HENRIQUE GODOY BRITO,
corrompeu
,
ou

ao

menos

facilitou
a
corrupção
do
adolescente
Ryan de Almeida
Pafume
, de 16
anos
de
idade
,
nascido

aos
18/04/2007, com
ele

praticando

a

infração
penal.

FATO 03
Na data de
26 de
s
etembro

de 2023
,
p
or

volta das
02horas,
no
e
stabelecimento

c
omercial

d
enominado

“
F
armácia

Economize”,

s
ituado

n
a

Av. Tancredo Neves, bairro Jardim Bela Vista,
e
m

S
orriso
/
MT,
o
d
enunciado
,
LEONILSON FEITOSA DE LIMA,
e
m

c
omunhão

c
onsciente

de
e
sforços

e
c
onjunção

de
v
ontades

com
o
s

a
dolescentes

RYAN DE ALMEIDA PAFUME (de 16
a
nos

de
i
dade
)
; PABLO LOPES MARRAM (de 15
a
nos

de
i
dade
)
; JÚLIO DO ESPÍRITO SANTO RIBEIRO (de 17
a
nos

de
i
dade
)
e; PAULO LUCAS COSTA DOS SANTOS (de 16
a
nos

de
i
dade
)
,
s
ubtraiu

para
s
i
,

m
ediante

r
ompimento

de
o
bstáculo
,

v
ários

f
rascos

de perfumes de
d
iversas

m
arcas
,

t
otalizando

a
proximadamente

R$5.000,00 (
c
inco

mil reais)
,
e
m

p
rejuízo

de Hélio Oliveira da Costa.

FATO 04
Nas
idênticas

condições
de tempo e
lugar

alhures

mencionadas
, o
denunciado
, LEONILSON FEITOSA DE LIMA,
corrompeu
,
ou

ao

menos

facilitou
a
corrupção
dos
adolescentes
Ryan de Almeida
Pafume
, Pablo Lopes Marram, Júlio do Espírito Santo Ribeiro e Paulo Lucas Costa dos Santos, com
eles

praticando

a

infração
penal.

DA NARRATIVA FÁTICA
Segundo
revelam

os
autos,
os

denunciados

organizavam
a
prática
de
delitos

patrimonias

nesta

urbe
,
através
de um
grupo
de
Whatsapp
,
escolhendo
o
estabelecimento
a ser
vitimado
com
antecedência
,
premeditando
,
dessa forma, as
ações
, e
escolhendo

os

participantes
das
empreitadas

criminosas
.

Assim,
na

madrugada
do
dia
05/09/2023, o
denunciado
GABRIEL,
na

companhia
do
adolescente
Ryan e da
pessoa

identificada

apenas

como
“Kayque”,
dirigiu
-se
até
o “Mercado Roma” e,
após

arrombar
a porta da
frente
do local,
galgou
o interior do mercado e de
lá

subtraiu
para
si

vários

produtos
,
como
cigarros,
chicletes
,
bebidas
, a
caixa

registradora
e um notebook,
em

prejuízo
da
vítima

Tilara

Brunoro
Pascoal.

Em 26 de
setembro
de 2023,

durante
a
madrugada
, no
estabelecimento

comercial
“
Farmácia
Economize”, o
denunciado
LEONILSON,
agindo

em

comunhão
de
esforços
com
os

adolescentes
Ryan, Pablo, Júlio e Paulo,
subtraiu
para
si
,
mediante

arrombamento
da porta,
consistente

em

quebrar

os

vidros
,
vários

frascos
de perfumes,
totalizando
um
prejuízo
de
aproximadamente
R$5.000,00 (
cinco
mil reais).
Apurou
-se que,
os

denunciados
GABRIEL e LEONILSO
N
corromperam
,
ou

ao

menos

facilitaram
a
corrupção
dos
adolescentes

acima

mencionados
, com
eles

praticando
as
infrações

penais
,
respectivamente
.
.
”
(i
d.

237507282
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o
apelante, pela prática do crime
de

furto
qualificado
(I, e IV §4o do art. 155 do CP) e
corrupção
de menores
(Artigo 244-B, do ECA)
.

Cumpre adentrar, primeiramente, no interrogatório judicial do apelante
e do policial que acompanhou o caso,
para melhor análise das teses aventadas n
este
recurso.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante confessou
sua participação no furto ocorrido na Farmácia Economize (fato 03), no dia 26/09/2023. Relatou que, após o rompimento do vidro, foi o último a ingressar no estabelecimento e que subtraiu quatro frascos de perfume. A seguir, transcreve-se o trecho pertinente do interrogatório judicial:

“
Juíza:
O senhor
fe
z
participação de furto? Como que foi?

Apelante
:
Quem quebrou a vidraça foi o R
yan, eu entrei por
ultimo
e peguei o
s
4 perfumes que foram encontrados comigo, só isso.

Juíza:
E Quem estava com o senhor?

Apelante
:

Os menores que você falou, o Ryan, o Paulo, o Pablo e o Júlio.

Juíza:
E qual o envolvimento do senhor com
esse
s
menores
?
Os
senhor

era o único maior de idade que estava
la
?

Apelante
:

Sim só eu?

Juíza:
Qual envolvimento
que

s
enhor
tinha com esses menores de idade?

Apelante
:

Ah, só amizade mesmo.

(...)

Defesa:
Como o senhor foi detido? Como aconteceu?

Apelante:

Eu estava no serviço, já ia dar cinco horas da tarde, quando minha irmã ligou para o meu pai falando que a polícia estava lá em casa e eu simplesmente peguei minha moto e fui
pra
casa.
” (sic)

Já a testemunha

LUAN SANTOS
, policial civil,
ao ser ouvido em juízo,
narrou que
, durante as diligências, abordaram
Pablo,
que confessou participação nos furtos, indicando outros envolvidos e seus endereços. Com base nessas informações, parte dos objetos subtraídos foi recuperada nas residências dos suspeitos.
Vejamos
trecho d
o seu depoimento:

“
Testemunha:

nós

tínhamos
já alguns furtos
,
e
tínhamos

imagens e

estávamos
colhendo informações
para saber
quem
estava
fazendo esses furtos na cidades, no
ú
ltimo que a gente
conseguiu
, tinha
indícios
que
um

d
eles t
eria

cortado
o braço na vidraça quando eles danificaram e quebraram para
subtrair
os perfumes, momentos
em
que
conseguimos informações que
eles
seriam do bairro São
José
, intensificamos as rondas
ali
no bairro,
momento
que conseguimos localizar o
Pablo
,

ele
estava com o braço quebrado e no
momento
da abordarem ele relatou
para
gente que teria participado desses furtos,
e

junto com ele, ele
relatou
quem seriam os envolvidos nos furtos da cidade, e com isso deslocamos com outras viaturas diárias, e conseguimos
identificar
e recuperar
alguns
materiais nas residências desses suspeitos ai
.
”
(sic)

O apelante sustenta,
em sede preliminar, a nulidade das provas produzidas,
sob o argumento
de que o
auto de prisão em flagrante carece de legalidade,
tendo em vista o lapso temporal superior a 24 (vinte e quatro) horas entre a consumação do delito — ocorrido na madrugada de 26 de setembro de 2023, por volta das 2h — e a efetiva prisão do apelante, ocorrida no dia seguinte, bem como,
que os policiais teriam
ingressado no imóvel
e realizado busca pessoal sem a devida autorização judicial
.

Inicialmente, cumpre asseverar que o Código de Processo Penal, em seu art. 302, inciso II, dispõe que
considera-se
em flagrante delito “
quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração
”.

Trata-se da figura do chamado quase-flagrante, cuja característica essencial não é o limite temporal estanque de 24 horas, mas sim a existência de uma cadeia ininterrupta de atos que vinculem a perseguição direta ao autor do fato, ainda que com lapso temporal mais dilatado.

Assim, a
validade do flagrante não está atrelada exclusivamente ao critério cronológico, mas sim à existência de elementos objetivos que indiquem a imediata vinculação do agente ao fato criminoso e a continuidade da ação estatal de persecução.

No caso em tela, verifica-se que os agentes da
p
olícia procederam diligentemente à apuração dos fatos tão logo comunicados os furtos às farmácias, sendo que a prisão dos envolvidos — incluindo o apelante — decorreu de informações prestadas pelas vítimas, imagens de videomonitoramento e reconhecimento de objetos subtraídos, ensejando uma sequência investigativa que culminou na detenção no dia seguinte.

Portanto,
não houve descontinuidade entre o fato delituoso e a resposta estatal
, preservando-se o nexo causal necessário à configuração do flagrante em sua modalidade imprópria ou diferida.

Além disso, destaca-se que o artigo 303 do Código de Processo Penal permite que, mesmo fora do limite temporal imediato, o agente possa ser preso em flagrante quando encontrado com instrumentos, objetos que façam presumir ser ele o autor da infração — o que efetivamente ocorreu, uma vez que foram localizados, na posse do
apelante
,
quatro vidros de perfumes,

produtos furtados das farmácias vitimadas
,
conforme
confissão do próprio apelante em seu interrogatório judicial
.

Acresça-se que,
o apelante,
preso em flagrante em poder dos bens subtraídos
, indicado por ele mesmo,
faz-se imperiosa manter a condenação pelo delito de
furto qualificado

“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Ainda
, o
recorre
nte alega que os policiais teriam
invadido sua residência para realizar a busca pessoal
sem mandado

e que isso geraria nulidade das demais provas, com fundamento na teoria dos frutos da árvore
envenenada
.

Judicialmente,
o apelante relata que estava no trabalho quando s
ua
irmã ligou para seu genitor informando sobre a presença da polícia na residência onde moram. Retornou, então, para casa, ocasião em que foi preso na posse dos quatro perfumes furtados.

O que se extrai das provas é que a equipe policial se
dirigiu até a residência
do apelante, sem, contudo, haver indício de que
tenha ingressado no imóvel.
Assim, competia ao apelante comprovar o que afirmou, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, ainda que a prisão tenha se concretizado após o decurso superior a 24 horas da prática do crime, a conjugação dos elementos colhidos no inquérito — vídeos, objetos apreendidos, testemunhos e confissões parciais — legitima o flagrante, na forma do art. 302, II e IV, do CPP,

bem como
,
não restou demonstrado o ingresso sem
autorização
dos policiais na
residência
do apelante,

motivo
s
pelo qua
is
a
preliminar de nulidade deve ser rechaçada por ausência de vício formal ou material.

No que tange à preliminar de inépcia da denúncia,
a defesa do apelante alega que a peça acusatória não descreveu de forma individualizada e concreta a conduta do apelante, limitando-se a imputar-lhe, genericamente, os crimes em concurso com os demais acusados, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto,
verifico que
a peça acusatória descreveu com precisão os fatos delituosos, apontando, inclusive, o nexo de causalidade entre a conduta do ora apelante e os eventos criminosos praticados.

A denúncia expôs que, na madrugada do dia 26 de setembro de 2023, o apelante, em
unidade de desígnios
com outros indivíduos — inclusive menores de idade —, dirigi
u
-se a Farmácia Economize
, e, mediante rompimento de obstáculos (vidraças e portas de vidro)
realizado pelo menor Ryan
, subtraiu objetos de valor
,

caracterizando a prática do furto qualificado
.

A narrativa é circunstanciada, especificando data, local,
modus operandi
e bens subtraídos, além de apontar a reiteração

criminosa
dos demais denunciados
e o vínculo associativo entre os envolvidos.
A denúncia, portanto,

não é genérica
, mas suficientemente descritiva, permitindo o pleno exercício da defesa.

Outrossim
, a eventual generalidade em aspectos da narrativa foi suprida pela instrução processual, em que houve a oitiva de testemunhas, o exame de materiais apreendidos e a análise dos vídeos de segurança, todos confirmando a atuação direta e efetiva do apelante na execução do furto
na farmácia
economize
, o que reforça a suficiência da inicial acusatória.

Portanto, à luz do art. 41 do CPP, da jurisprudência consolidada e da interpretação sistemática da denúncia, não há que se falar em inépcia, motivo
pelo
REJEITO
a
preliminar
arguida
.

Superadas as preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

O apelante requer a a
bsolvição do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA),
sob o argumento de
que os menores já estavam corrompidos e que
não restou demonstrado
nos autos que o
acusado não promoveu ou facilitou a corrupção dos menores envolvidos.

A

materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante no
id. 237506690
; o Boletim de Ocorrência no
237506692
; Termo de Exibição e Apreensão no
id. 237506696
; o Auto de Avaliação
id. 237506697
e depoimento do apelante e testemunha em fase judicial.

No tocante a
autoria
do crime,
q
uanto
à
corrupção de menores,
convém anotar que o art. 244-B, do ECA, traz os seguintes elementos da tipificação do delito de corrupção de menores:

Art. 244-B: “Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei no 12.015, de 2009). Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

Da leitura do tipo legal em questão, conclui-se que o legislador foi claro e objetivo ao estabelecer que, para a configuração do crime, basta que um indivíduo, maior e capaz, corrompa ou facilite a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

No caso em apreço, em seu interrogatório judicial, o apelante confessou ter participado do delito em companhia de menores de idade, destacando, inclusive, que o rompimento de obstáculo, consistente na quebra da vidraça da farmácia, foi praticado por
RYAN DE ALMEIDA PAFUME, então com 16 anos de idade.

A afirmação da participação de menores no delito também foi confirmada pela testemunha policial.

Registro que, os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais
, o
crime de corrupção de menores tem natureza formal, ou seja, sua caracterização independe de prova da efetiva “corrupção” do menor.

O delito de corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação em delito de criança ou adolescente, justamente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA
,
bastando
a participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos, sendo irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido.

Sobredito entendimento encontra-se sedimentado na súmula n. 500 do STJ:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Este entendimento tem vigorado nesta Egrégia Corte, veja-se, pois, alguns julgados recentes,
“in
verbis
”
:

"(...) Para a consumação do crime de corrupção de menores
basta a simples participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos,
sendo totalmente irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido (Súmula 500 do STJ). (...).” (TJMT - N.U 0003461- 93.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

Portanto
, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
do crime de corrupção de menor
ao apelante
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas
.

No tocante à tese defensiva de desclassificação da conduta para o crime de furto simples
, previsto §2o do artigo 155 do CP (furto privilegiado), não há amparo fático ou jurídico que autorize acolher tal pretensão.

Com efeito, o furto privilegiado exige,
além da primariedade

a ausência de grande monta
dos bens
subtraídos
.

No caso dos autos, conquanto o apelante seja tecnicamente primário, a materialidade do delito está firmemente comprovada por meio do auto de avaliação de bens apreendidos (ID 237506697), que estima os
prejuízos patrimoniais da vítima em aproximadamente R$ 5.000,00,
valor este que afasta de forma categórica a configuração do “pequeno valor” exigido pela jurisprudência pacífica para a incidência da minorante do §2o do art. 155.

Ressalte-se que o fato de terem sido encontrados em poder do apelante apenas quatro frascos de perfume, avaliados em torno de R$ 600,00, não exclui sua coautoria em relação à totalidade do dano ocasionado.

Nos termos do art. 29 do Código Penal, "
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
".
Desta forma,
restou amplamente demonstrado que o
apelante
agiu em unidade de desígnios com os demais coautores, inclusive
com menores
, para a prática do furto qualificado, sendo inequívoco que a subtração do numerário total
decorreu da ação conjunta dos envolvidos.

Logo, ainda que não tenha sido apreendida com o apelante a integralidade dos bens furtados,
ele concursou para o crime comum e indivisível, em clara unidade de desígnios com os demais executores,
razão pela qual lhe é imputável a integralidade do resultado.

A divisão do produto do crime ou a detenção parcial da
res
não tem o condão de restringir a sua responsabilização pela totalidade do delito, sob pena de se premiar a compartimentação do ato criminoso, o que seria juridicamente inadmissível e socialmente temerário.

Portanto, é insustentável a pretensão recursal de desclassificação para o furto simples ou sua forma privilegiada, diante da comprovada qualificação legal, do valor expressivo da coisa subtraída e da
coautoria deliberada para a prática do crime
(concurso de agentes)
,
não sendo crível admitir a fragmentação do resultado com base na divisão posterior da
res
.

O apelante pleiteia, ainda, a
desclassificação do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo para a forma simples,
sob a alegação de que não fora ele quem quebrou o vidro da farmácia para praticar o furto praticado no dia 26/09/2023.

Conforme anteriormente fundamentado, à luz do disposto no artigo 29 do Código Penal, todos aqueles que aderem à prática delitiva, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, respondem pelos atos praticados no contexto da empreitada criminosa, ainda que não os tenham executado pessoalmente.

No caso dos autos, o rompimento de obstáculo configura circunstância objetiva que qualifica o furto, sendo irrelevante que o apelante tenha ou não sido o autor direto da quebra do vidro, pois é suficiente que tenha participado do delito, beneficiando-se da violação do bem jurídico e aderindo ao resultado comum
, vez que o próprio apelante reconhece a existência do rompimento de obstáculo no seu interrogatório judicial, em conjunto os vídeos que aparecem os réus quebrando a porta de vidro da farmácia, no dia 26/09/2023, (id. 237507204, 237507201 e 237507200) a responsabilidade do apelante permanece intacta
.

Assim, demonstrada a atuação conjunta e a intenção comum entre o apelante e os demais envolvidos, resta plenamente configurada a qualificadora do rompimento de obstáculo, razão pela qual deve ser mantida a condenação na forma qualificada do crime de furto,
afastando-se a tese de desclassificação
para furto simples
.

No que se refere ao
pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
com fundamento nas atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa
, entendo não ser possível seu acolhimento. Isso porque o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente ambas
as circunstâncias atenuantes e, de forma correta, fixaram
a pena no patamar mínimo legalmente previsto. Vejamos trecho da sentença:

“
7. DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO.

(...)

2a FASE

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes, porém, observa-se a presença da circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP), utilizada para fundamentar a condenação (sumula 545, STJ), bem como a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, qual seja, ser o agente menor de 21 (vinte e um anos de idade), razão pela qual a
tenuo a pena em 2/6 (dois sextos), todavia, uma vez que as circunstâncias atenuantes não podem diminuir aquém do mínimo legal estabelecido como pena, em obediência à orientação do enunciado da súmula n. 231 do STJ, mantenho a pena em 2 (dois) anos de reclusão.

(...)

8. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

(...)

2a FASE

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes, porém, observa-se a presença da circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP), utilizada para fundamentar a condenação (sumula 545, STJ), bem como a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, qual seja, ser o agente menor de 21 (vinte e um anos de idade), r
azão pela qual atenuo a pena em 2/6 (dois sextos), todavia, uma vez que as circunstâncias atenuantes não podem diminuir aquém do mínimo legal estabelecido como pena, em obediência à orientação do enunciado da súmula n. 231 do STJ, mantenho a pena em 1 (um) ano de reclusão. (...)” (sic)

Aliás, o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados, para a aplicação da sanção penal. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n. 190
, fixou a seguinte tese que “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Além disso, em que pese a sustentação da Defesa, neste caso não há como fazê-la, pois é vedado a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a
S
úmula
n.
231 Superior Tribunal de Justiça
que prevê que
“a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior”
(
AgRg
no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ” (N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda

Câmara

Criminal
, Julgado

em

15/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).
(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024).

Diante de tais considerações, o pedido
de redução da pena a patamares inferiores ao mínimo legal,
não deve ser acolhido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o

incólume
a sentença

tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025